Tribunal: TJBA
Processo: 8029206-22.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8029206-22.2024.8.05.0080 JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: MARLON BATISTA MOTA ADVOGADO: RAFAEL REBOUÇAS ESPERIDIÃO - OAB/BA Nº 54.848 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: RAFAEL CARVALHO ANDRADE PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI ASSUNTO: PORTE DE ARMA EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. APELANTE CONDENADO A 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. AO FIM, SUBSTITUIU-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1 - MÉRITO. 1.1 – PLEITO PELA EFETIVA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM A LIMITAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA. PENA JÁ FIXADA DEFINITIVAMENTE NO MÍNIMO LEGAL. ESTE RELATOR FILIA-SE AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TRIBUNAL DA CIDADANIA. A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DESPROVIDO. 1.2 - PLEITO DE MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES FAVORÁVEIS JÁ IMPLEMENTADAS PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO EM PARTE E NA SUA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8029206-22.2024.8.05.0080, tendo MARLON BATISTA MOTA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE e na sua extensão, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR